Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALORES JÁ RESTITUÍDOS. MEMÓRIA DE CÁLCULOS PELO IMPUGNANTE. NÃO APRESENTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INCABÍVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, não acolheu a impugnação e, por conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.
2. In casu, muito embora o agravante alegue haver valores a compensar, desconsiderou por completo as quantias já restituídas, bem como deixou de apresentar a memória de cálculos e indicar o valor que entende devido, em descumprimento ao disposto no art. 523 do CPC.
3. A aplicação da pena por litigância de má-fé, como se sabe, pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: (a) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; (b) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e (c) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
4. Descabe a fixação de honorários recursais, nos moldes do art.85, §11, do CPC, quando não se está diante de recurso interposto contra decisão que tenha fixado honorários de sucumbência.
5. Recurso conhecido e desprovido.